Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito indicado nos autos, com a sua exclusão da plataforma “Serasa limpa nome” e de que qualquer outra plataforma de cobrança extrajudicial, além de condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, alega que apenas efetuou a cobrança da dívida pela plataforma “Serasa limpa nome”, sem que tenha promovido a negativação do nome da parte autora. Desse modo, afirma que a mera cobrança indevida não é apta a configurar dano moral, visto que é mero dissabor, sendo que caberia à parte autora comprovar o dano decorrente da cobrança. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. No caso, além da parte autora não reconhecer os débitos indicados, constata-se que a parte ré efetuou a inserção da alegada dívida na plataforma “Serasa limpa nome”, de forma a efetuar a cobrança extrajudicial e coagir a parte autora ao seu pagamento, quando já transcorrido o prazo prescricional, uma vez que decorre de supostos débitos nos anos de 2009 e 2010.
V. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. A inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial. Portanto, não é possível que o réu adote medidas para forçar a negociação ou pagamento de dívida prescrita, ainda que o nome da parte autora não esteja negativado. Neste contexto, resta evidente o direito de cancelamento de dívidas prescritas registradas no referido banco de dados.
VII. Neste sentido: “7. Embora a prescrição não extinga a dívida, impede a pretensão de exigir o respectivo pagamento, seja judicial, seja extrajudicialmente. O credor não pode molestar o consumidor para receber o crédito. O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios que, na prática, configuram uma exigência. No presente caso, a manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o SERASA LIMPA NOME) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor”. (Acórdão 1325167, 07156356220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.
VIII. Por outro lado, a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito.
IX. No caso dos autos não ficou comprovado que o nome da parte autora foi negativado perante a SERASA ou outro cadastro restritivo. O documento colacionado como comprovante de negativação corresponde a consulta ao serviço "Serasa Limpa Nome", o qual consiste em plataforma para negociação de dívidas mediante desconto e não se caracteriza como cadastro de restrição ao crédito. Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente no pagamento de indenização por dano moral.
X. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.